Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703696-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR DONIZETE DE OLIVEIRA PEREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 56066701, o impetrante manifesta seu interesse em desistir do presente mandamus, pleiteando a sua extinção, sem resolução do mérito. No entanto, descabido o pleito em comento, visto que este Relator, em decisão pretérita (ID 55500955), indeferiu a inicial, extinguindo o Writ, sem resolução de mérito, ocasião em que também determinado o arquivamento do feito, quando oportuno. Destarte, nada a prover em relação ao requerimento apresentado. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator